Tribunal: STF
Processo: RE 591404
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Incidência de Imposto Sobre Serviços (ISS) sobre o serviço de táxi aéreo. 3. Efeitos infringentes. Inviabilidade. 4. Embargos de declaração não conhecidos.